Tribunal: TCU
Processo: 003.633/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8195/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão adiante relacionado se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 003.633/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joao de Freitas Lopes (XXX.298.071-XX) 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, nos termos do art. 2o da Instrução Normativa TCU 78/2018, disponibilize para exame do Controle Interno, via e-Pessoal, no prazo de 15 (quinze) dias, o ato referente à pensão civil instituída pelo sr. João de Freitas Lopes, sob pena de aplicação aos responsáveis das penalidades previstas na Lei 8.443/1992. 1.7.2. Determinar à Sefip que, tão logo cadastrado pela origem, proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato de pensão civil da sra. Gina Mauriceia e Silva de Freitas Lopes, confrontando-o com a aposentadoria do instituidor e aferindo, em particular, a legitimidade da parcela associada a decisão judicial incluída nos proventos da interessada.